Tribunal: TJDFT
Processo: 0730324-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0730324-14.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GETULIO ALVES DE LIMA, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., GETULIO ALVES DE LIMA DESPACHO Intime-se o embargado para, caso queira, se manifestar sobre os embargos de declaração opostos. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora